Tribunal: TJBA
Processo: 0500177-26.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500177-26.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE APARECIDA BATISTA LIMA

Advogado(s)
:
HANDSON CASTRO CHAVES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

CONSUMIDOR. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observado como parâmetro a taxa média de mercado para a época e espécie de contrato, os quais não são superiores na espécie. Válida é a capitalização mensal quando expressamente pactuada e na ocasião em que a previsão de taxa anual for superior ao duodécuplo da mensal, caso dos autos.

II - Havendo clara previsão contratual, e não se revelando excessivos os valores cobrados, cabe reconhecer a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, a exemplo daquelas necessárias ao custeio de avaliação do bem, do cadastro, e do registro de contrato.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0500177-26.2017.8.05.0088
, da Comarca de Guanambi, em que figuram como
Apelante
CLEIDE APARECIDA BATISTA LIMA e como
Apelado
BANCO VOTORANTIM S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA